Tribunal: TJBA
Processo: 8017807-98.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017807-98.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FAUSTINO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): PJ11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sustenta o apelante a suposta ausência de intimação pessoal como vício da decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se foi devidamente realizada a intimação pessoal do Município para impulsionar o feito, e, em caso positivo, se é válida a extinção do processo pela inércia da parte exequente. III. Razões de decidir 3. A extinção de execução fiscal por abandono depende de intimação pessoal do ente público, exigência atendida no caso concreto por meio do sistema eletrônico processual. 4. A intimação específica constou de despacho judicial e foi regularmente visualizada pelo ente federativo, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente. 5. O abandono processual pelo exequente evidencia ausência de interesse processual e afronta ao dever de cooperação e de eficiência administrativa, legitimando a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada via sistema eletrônico e certificada nos autos, supre a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Configurada a inércia do exequente após intimação regular, é cabível a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº. 8017807-98.2022.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelado, FAUSTINO BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)